Tribunal: TJDFT
Processo: 0012576-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉUS PELA CURADORIA DE AUSENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO PARA FINANCIAMENTO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O exercício da Curadoria Especial pela Defensoria não presume a hipossuficiência do representado, visto que a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC e na Lei 1.060/50.
2. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega do imóvel, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico, por culpa exclusiva dos requeridos, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ).
3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre o interessado.
4. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.